Tribunal: TJSP
Processo: 2305651-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Determinação de devolução da integralidade dos valores depositados à DEPRE – Cessão parcial dos direitos creditórios – Reserva de percentual a título de honorários advocatícios – Porcentagem não abrangida pela cessão – Manutenção do direito de prioridade – Possibilidade de levantamento, em parte, do depósito – Recurso de agravo de instrumento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Determinação de devolução da integralidade dos valores depositados à DEPRE – Cessão parcial dos direitos creditórios – Reserva de percentual a título de honorários advocatícios – Porcentagem não abrangida pela cessão – Manutenção do direito de prioridade – Possibilidade de levantamento, em parte, do depósito – Recurso de agravo de instrumento provido.